Tribunal: TJMT
Processo: 1048804-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048804-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDER DEL BARCO NISHIOKA - CPF: 896.745.371-04 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), EDER DEL BARCO NISHIOKA - CPF: 896.745.371-04 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO
– ALEGADO DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA – PROVA DOCUMENTAL FARTA EM SENTIDO CONTRÁRIO – TIPO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO
.

No caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

O servidor público/Autor aderiu à proposta e, segundo comprovado nos autos, se beneficiou de valor em virtude de um empréstimo, conforme ressoa do comprovante de transferência direta – TED – juntado pelo Banco, razão pela qual deve ser alterada a sentença de primeiro grau.

Diante da reforma da sentença, ficou prejudicada a Apelação da parte autora, a qual deverá suportar o ônus sucumbencial. Honorários advocatícios arbirados em 12% do calor dado à causa; exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1048804-12.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pelo
Banco Pan S.A.
e o outro por
Eder Del Barco Nishioka
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Materiais e Morais.

O Juiz sentenciante modulou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, manteve os valores emprestados, bem como o percentual dos juros remuneratórios em 5,50% ao mês.

No mais, determinou a revisão dos valores devidos, a compensação com a dívida pendente e, caso haja saldo credor, a restituição do indébito na forma simples. Por outro lado, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.
Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O
Banco Pan S.A.
não concorda com a assertiva da Apelada de que não contratou cartão de crédito consignado, uma vez que o pacto contém cláusula expressa de desconto dos proventos para pagamento do valor mínimo da fatura.

Quanto ao remanescente, afirma que este deve ser pago por meio do boleto de cobrança que é enviado para o endereço do Apelado.

Aduz que o Apelado tinha ciência de que os saques em espécie ensejariam cobrança de juros remuneratórios, não havendo qualquer traço de abusividade nisso. Assevera que o Apelado realizou saque, conforme comprovante de transferência eletrônica que instruem a contestação, de maneira que é devido o pagamento do valor sacado, acrescido do encargo da normalidade, o qual sustenta estar dentro da média publicada pelo Bacen.

Forte nesses argumentos, a Instituição Bancária pugnou pela reforma da sentença no capítulo que versa sobre a modulação do tipo de contrato aderido, sobre a redução da taxa dos juros remuneratórios e da repetição do indébito, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez,
Eder Del Barco Nishioka
sustenta que a taxa de juros remuneratórios está muito acima da taxa média praticada para a modalidade convertida.

O consumidor também busca ser indenizado pelos danos morais, uma vez que contratou empréstimos consignados com a Instituição Bancária, e não de cartão de crédito consignado, como alegado na contestação.

Afirma que já pagou inúmeras parcelas por meio de descontos na sua folha de pagamento; todavia, não compreende porque nunca ocorrera a quitação das operações, estando na verdadeira situação de “escravidão financeira”.

Pugnou pela reforma da sentença no trecho que versa sobre a repetição, a fim de que seja em dobro, face à prática abusiva e à má-fé da instituição bancária.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 102720976.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021